Tribunal: TJDFT
Processo: 0707331-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707331-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCILIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por José Marcílio Ribeiro contra ato judicial da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do feito até que o AGI no 0728944-67.2021.8.07.0000 transite em julgado (proc. no 0707297-30.2019.8.07.0018, ID no 110078287). 2. O agravante noticiou a falta de interesse recursal, pois o cumprimento de sentença voltou a seguir o curso regular, conforme (ID no 35419160). 3. Homologo a desistência (ID no 35419160) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO